Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Substituição da pena.

1 - As circunstâncias do flagrante -– o réu foi abordado conduzindo veículo produto de roubo, que adquiriu na Cidade Estrutural/DF, de pessoa que conhecia há apenas dois meses e não tem qualquer contato, supostamente pelo valor de R$ 2.000,00, sem qualquer comprovante do pagamento e sem receber a documentação do veículo – caracterizam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu, multirreincidente, registra condenações por crime com violência ou grave ameaça - roubos circunstanciados (art. 44, § 3o, do CP).

3 – Apelação não provida.